Tribunal: TJDFT
Processo: 0711472-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verifica-se a existência de um conjunto probatório que demonstra que o apelante ameaçou a vítima, em decorrência de processo em que responde pelo crime de roubo contra a mesma vítima, tendo praticado, portanto, o crime de coação no curso do processo, capitulado no art. 344 do Código Penal.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.